Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703272-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indefere. A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, a parte apelante não cumpriu integralmente a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, limitando-se a colacionar aos autos sua carteira de trabalho com informação de demissão de emprego formal no ano de 2015. Com efeito, a parte deixou de comprovar satisfatoriamente a sua hipossuficiência econômica, omitindo deliberadamente provas que poderia esclarecer a sua real situação econômica, tais como os três últimos extratos bancários de conta corrente e de cartão de crédito, comprovação das despesas suportadas, dentre outras. Não é razoável supor que desde o ano de 2015 a parte apelante não aufere qualquer renda. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do parágrafo 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator